Tribunal: TJDFT
Processo: 0742571-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0742571-72.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DE APARTAMENTOS DO EDIFÍCO DARCI PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ela interposto (ID 64806058). Sustenta, em resumo, que a decisão vergastada padece de omissão “acerca da determinação de reforma do julgado para prolatar a improcedência dos pedidos autorais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% do valor atualizado da causa”. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento do apelo integrativo de modo que seja sanado o vício indicado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Com efeito, o tema que ensejou a devolução dos autos ao órgão julgador para o eventual exercício do juízo de retratação diz respeito à forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo (REsp 1.937.887/RJ – Tema 414) A Primeira Turma Cível deste TJDFT, em atendimento ao comando insculpido no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, proferiu novo acórdão em harmonia com a orientação estabilizada pela Corte Superior no citado paradigma, cuja ementa é a seguinte (ID 63496458): APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONDOMÍNIO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO. NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. TEMA 414 DO STJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Processo objeto de rejulgamento diante do julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.937.887/RJ e no 1.937.891/RJ (Tema Repetitivo no 414), que ensejaram a revisão da tese pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do novo entendimento firmado no Tema de no 414, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 3. Apelação cível conhecida e, em rejulgamento, provida. Especificamente no tocante aos pedidos ventilados pela parte autora, ora embargada, na inicial e aos honorários sucumbenciais, consignou o órgão colegiado: (...) Portanto, contrariamente à pretensão autoral, não há que se falar em alteração do critério de cobrança empregado pela ré, ficando, igualmente, afastado o pleito envolvendo restituição de débito. Com o resultado do presente julgamento, o ônus sucumbencial merece ser invertido. Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, em rejulgamento, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ante a sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil. Nota-se, portanto, que acolhida a tese do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414, o novel acórdão fez constar a improcedência dos pedidos iniciais e a inversão dos ônus da sucumbência, arbitrando os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, tal como pretendido pela embargante nos aclaratórios. Diante do exposto, conclui-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, revelando-se acertada a decisão rechaçada ao negar seguimento ao recurso especial, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre apelo àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil). Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031